Tribunal: TJSP
Processo: 1011874-55.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação clandestina de área particular e pública por um número indeterminado de pessoas. Interesse recursal da Defensoria Pública (art. 554, § 1o, CPC). Litisconsórcio passivo multitudinário. Validade do acordo realizado nos autos, em que houve a participação de apenas parte dos ocupantes da área. Desnecessidade da participação de todos os moradores. Acesso à justiça que

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ocupação clandestina de área particular e pública por um número indeterminado de pessoas. Interesse recursal da Defensoria Pública (art. 554, § 1o, CPC). Litisconsórcio passivo multitudinário. Validade do acordo realizado nos autos, em que houve a participação de apenas parte dos ocupantes da área. Desnecessidade da participação de todos os moradores. Acesso à justiça que se reputa garantido. Hipótese em que também foi noticiada oposição do acordo por parte de outros moradores, sem que houvesse interesse da Defensoria Pública em representa-los no feito. Acordo homologado ante a falta de impugnação regular, com a concordância do Ministério Público. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.